Tribunal: TJMT
Processo: 0010094-74.2018.8.11.0040
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010094-74.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANELI MARCIA SULZBACHER - CPF: 960.452.561-15 (VÍTIMA), NELI FERRONATO PELLE - CPF: 790.977.159-20 (VÍTIMA), RAFAEL DA SILVA - CPF: 046.719.971-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO – REJEIÇÃO – CONDUÇÃO DE SUSPEITO À DELEGACIA – AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – LEGALIDADE DO ATO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA NÃO DEMOSTRADA – DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS E IMPRECISOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA EM RAZÃO DE NÃO TER VISUALIZADO A FEIÇÃO DOS CRIMINOSOS -

APELO PROVIDO
.

1.
“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
(Enunciado Orientativo no 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

2. Inexistindo qualquer material probante para efeitos de comprovação da autoria delitiva, imperiosa a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Rafael da Silva
,

almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e 224-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia, em sede preliminar, pela nulidade do feito em razão da ilicitude da prisão do apelante, almejando o desentranhamento e a inutilização de todas as provas produzidas e das que delas derivaram (art. 157, caput e §1o, do CPP).

No mérito, requer a absolvição da imputação do crime de roubo, por ausência de provas da autoria delitiva, e do crime de corrupção de menores, por inexistirem elementos cognitivos a embasar a autoria e a materialidade delitiva. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão do concurso formal, o redimensionamento da pena e a fixação de regime inicial diverso do fechado. Por fim, almeja o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Em contrarrazões, o Ministério Público insta pelo desprovimento do recurso.

Nessa instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pela rejeição da preliminar defensiva e, no mérito, pela absolvição do apelante dos crimes de roubo e corrupção de menores por ausência de provas suficientes para condenação.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: NULIDADE EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PRISÃO

Em sede de preliminar, a defesa insurge-se pela nulidade do feito em razão da ilicitude da prisão do apelante, almejando o desentranhamento e a inutilização de todas as provas produzidas, e das que delas derivaram (art. 157,
caput
e §1o, do CPP).

A preliminar não merece acolhida.

Em análise, vê-se que
Rafael da Silva
, conduzido à delegacia em 21.09.2018, teve sua prisão preventiva decretada no dia seguinte em razão de um roubo praticado dias antes na “Sorveteria Esquimó”. Após a comunicação da ocorrência do crime pela vítima, iniciaram-se as investigações policiais.

A Constituição Federal, em seu artigo 144, § 4o, confere aos policiais civis, dirigidos por delegados de polícia, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais.

Nesse ponto, tem-se que o artigo 6o do Código de Processo Penal estabelece as providências a serem tomadas pela autoridade policial ao tomar conhecimento da ocorrência de um delito, destacando-se as medidas preceituadas nos incisos II a IV:

Art. 6o
Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:

(...)

II - Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais;

III - Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias;

IV - Ouvir o ofendido;

V - Ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título Vll deste Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que Ihe tenham ouvido a leitura;

VI - Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações
;

Compreende-se que a autoridade policial, no desempenho de suas atribuições legais, realizou as diligências necessárias à elucidação do crime, buscando, de forma célere, os elementos aptos ao deslinde do inquérito policial, não postergando, inclusive, a representação à autoridade judiciária que, tão logo, em 22.09.2018, decretou a prisão preventiva de
Rafael da Silva
.

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal ou abuso de autoridade no caso em comento.

Releve-se, a propósito, que
“nada impede que a polícia, no exercício de seu mister, conduza suspeitos à delegacia, mantendo-os detidos para averiguação até que sobrevenha decisão determinando a sua custódia, exatamente como ocorreu na espécie”
(STJ. HC 362939 SP 2016/0185390-2. Quinta Turma. Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 22/08/2018).

Seja como for, ainda que o cenário fosse distinto,
“as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
(Enunciado Orientativo no 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO:

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Rafael da Silva
,

almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e 224-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Extrai-se da peça acusatória (id. 12200478) que no dia 12.09.2018, por volta das 18h, no estabelecimento comercial denominado “Sorveteria Esquimó” localizado em Sorriso/MT, o denunciado
Rafael Silva
, supostamente em concurso de agentes, conluiado com o adolescente
Jeovane Michel
, teria mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de uma faca (não apreendida), subtraído para si ou para outrem R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie e 01 (um) aparelho celular das vítimas
Aneli Marcia
e
Neli Ferronato Pelle
.

Inconformada, a defesa requer, no mérito, a absolvição do crime de roubo, por ausência de provas da autoria delitiva, e do crime de corrupção de menores, por inexistirem elementos cognitivos a embasar a autoria e a materialidade delitiva. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão do concurso formal, o redimensionamento da pena e a fixação de regime inicial diverso do fechado. Por fim, almeja o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

O apelo comporta provimento.

Em análise, verifica-se que a materialidade de ambos os crimes está devidamente comprovada, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 12207488), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

A autoria do crime, por sua vez, carece de elementos capazes de conservar a condenação imputada ao apelante, seja pela negativa de autoria emitida por
Rafael da Silva
, seja pelas hesitantes, imprecisas e inconclusivas oitivas emitidas pelas testemunhas.

Observa-se que a inicial caracterização do autor do roubo deu-se pelo reconhecimento fotográfico dado pela vítima
Aneli Marcia
(id. 12210497). Todavia, em juízo, ao ser indagada se, durante o delito, conseguiu ver o rosto dos 02 (dois) indivíduos, a vítima, descrevendo de forma rasa e genérica os agentes, admite que “
só
deu para ver que os dois eram morenos, um é bem clarinho e o outro mais escuro (...) eles estavam de boné e puxaram o boné e saíram com a cabeça baixa e eu não consegui olhar a cara deles (...) foi tão ligeiro que eu não consegui ver a cara deles”.
Rememorando o reconhecimento e a apresentação das pessoas na fase extrajudicial, a vítima elucida que só o fez pelo fato de
Rafael da Silva

e
Jeovane Michel
, estarem trajando determinadas roupas, detalhando que “
eles (os policiais) me mostraram 02 (dois) rapazes que estavam com a mesma roupa da hora do assalto e depois eu olhei as imagens (do roubo) que a polícia me mostrou.
Os que estavam lá presos estavam com as mesmas roupas do dia do roubo
”.

Infere-se que o referido “reconhecimento fotográfico” nunca aconteceu, dado que, como dito pela vítima, o que lhe foi submetido traduz-se em uma constatação –“indicação” – de 02 (dois) suspeitos que ela nem ao menos viu, em total desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal. Aliás, como bem explicado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“o
reconhecimento fotográfico
realizado em solo policial é material probante a ser considerado para efeitos de comprovação da autoria do delito
, desde que
corroborado por outros elementos de prova colhidos em juízo sob a luz do contraditório e da ampla defesa”
. O julgado esmiúça ainda que
“ausente, portanto, qualquer outro elemento probatório – somente o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial e insuficientemente corroborado em juízo -, de rigor a absolvição do agravado por insuficiência de provas”
(STJ. AgRg no HC 469563 / SC. Sexta Turma. DJe 21.11.2019).

Salutar transcrever alguns trechos do depoimento judicial de
Aneli Marcia
:

Defensor Público: Você foi abordada pelas costas?

Vítima: Sim, fui abordada pelas costas.

(...)

Defensor Público: A senhora conseguiu reconhecer as pessoas que estavam lá pelo rosto deles ou a senhora presumiu que a roupa era parecida com as da imagem?

Vítima: Pelas roupas das imagens.

(...)

Defensor Público: E na delegacia eles apresentaram várias pessoas para a senhora ou só 02 (duas)?

Vítima: Só 02 (duas)
(mídia digital, id. 12208450).

A corroborar a ausência de elementos cognitivos hábeis a indicar
Rafael da Silva
como autor do delito, tem-se como inquestionável a inaplicação tanto das declarações da vítima como dos depoimentos do policial
Luiz Flávio
porquanto, mais que conflitantes entre si, são inúteis para imputar a autoria delitiva a alguém.

Em sua narrativa do fato dada extrajudicialmente,
Luiz Flávio
expõe que o apelante não estava trajando as roupas quando abordado, mas na verdade as carregava no interior de sua mochila, e complementa que
“além do boné usado no crime, (guardava) dentro de sua mochila a camiseta que usou na hora do fato (...) as imagens mostram que suas
características físicas
são idênticas”
(id. 12205522).

Em seu depoimento judicial, ressalta que “
sempre costuma rever várias vezes as imagens para mentalizar a pessoa do suspeito. E aí a gente estava passando pela praça da juventude e viu esse rapaz (
Rafael
) e disse
‘ah, parece’
(...) e na abordagem
deu para comprovar que estava as mesmas roupas
das mochilas que foram usadas (...) olhando o vídeo deu para ver que era ele”
. Ainda em juízo, tal policial aduz que
“um deles, não lembro qual, (as roupas) estavam emboladas numa rede camuflada, e outro estava dentro de uma sacola (...) ficou
nítido
que era a mesma pessoa
” (mídia digital, id. 12208450).

Além dos contrastes verificados, que em nada esclarecem sobre a autoria do referido roubo, importante mencionar que, ante a filmagem do roubo, resta no mínimo vacilante a contemplada “nitidez” alegada pelo policial
Luiz Felipe
, pois, além da câmera não revelar, em nenhum momento, a feição dos criminosos, ambos usavam bonés, obstando-se um reconhecimento tão preciso e meticuloso como o sustentado pela testemunha em questão.

Por seu turno, o acusado, apesar de inicialmente declarar que cometeu o delito (id. 12210498), nas demais oportunidades em que ouvido, clarifica que tal confissão deu-se mediante tortura pelos agentes públicos, cuja apuração tramita na Corregedoria da Polícia Civil (id. 12205514).

A propósito, ainda que
Rafael da Silva
não retratasse a confissão feita no inquérito policial, é de rigor sua absolvição, uma vez que não há nenhum elemento de prova judicial a embasar a sentença atacada, consubstanciando-se inatingível o juízo de certeza capaz de autorizar a condenação e o encarceramento do réu.

Por consequência, não sendo possível condená-lo pelo crime de roubo, impõe-se, igualmente, a absolvição pelo delito de corrupção de menores.

Por fim, no
que tange à isenção de custas e despesas

processuais, não se revela imprópria a condenação ao seu pagamento, vez

que, à luz do art. 98, §3o do Código de Processo Civil, a cobrança daqueles

que fazem jus à sua gratuidade ficará suspensa pelo prazo de cinco anos, a

contar da sentença, remanescendo prescrita a obrigação ao cabo daquele

interstício quando não puder o agente satisfazer o débito.

Ademais,
“a

suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de

Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado

para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade

de alteração após a condenação”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp

254.330/MG. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. DJe 25.03.2013).

Ante a exposto,
dou provimento
ao recurso manejado por
Rafael da Silva
, para, com fundamento legal no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal,
absolvê-lo
das imputações deduzidas na denúncia
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020